Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707565-02.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738408-83.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS AGRAVADO: JOAO DA SILVA MAIA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o fato novo noticiado na petição ID 47861504. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora